Tribunal: STF
Processo: ARE 1263581
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “POLICIAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – APELO DA DEFESA PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE ACAREAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CRIME MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A PERMITIR O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DO APELANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO PARA ASSEGURAR A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. Incide no crime de furto triplamente qualificado, policial militar que, de folga, mas agindo em razão da função, com uso de chave falsa, durante a noite e com o concurso de duas ou mais pessoas, subtrai para si trator. Competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É facultado ao Magistrado o indeferimento motivado de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Quando da existência de mais de uma circunstância qualificadora é possível o uso de uma para qualificar o delito e das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis para agravar a conduta criminosa, em observância ao previsto no artigo 69 do Código Penal Militar. Conjunto probatório robusto e suficiente para ensejar a condenação” (pág. 49 do documento eletrônico 23).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 35-42 do doc. eletrônico 24).
    No RE, fundado no art. 102, III, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LV; e 93, IX, da mesma Carta (págs. 46-55 e 1-14 dos documentos eletrônicos 24 e 25, respectivamente).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) – INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. – Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente. – Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) – de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes” (ARE 934.591-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Ademais, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. É dizer, ainda que se trate de matéria penal, caberá ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais nele versadas.
    No julgamento do AI 664.567-QO/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar “em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção”, pois “para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)”.
    Nesse sentido, cito também o AI 703.374-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie e o AI 691.220-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator